Tribunal: TJSP
Processo: 1068710-61.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBURÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu segurança para impedir a exigência de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias

Ementa:
DIREITO TRIBURÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu segurança para impedir a exigência de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre matriz e filiais da impetrante, com manutenção dos créditos do imposto. A sentença foi mantida por esta 3a Câmara de Direito Público, mas o recurso extraordinário interposto pela interessada levou à necessidade de adequação ao entendimento do STF.
II. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em decidir acerca da incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade da impetrante diante do fixado no TEMA no 1.367, de 12/02/2.025, do STF.
III. Razões de Decidir
5. No TEMA no 1.367, de 12/02/2.025, do STF, foi fixado que é inconstitucional a incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, porém, houve modulação de efeitos, de modo que a impossibilidade de incidência do tributo ocorreu somente a partir do exercício de 2.024. Posteriormente, o STF acolheu embargos declaração, para determinar que modulação de efeitos do TEMA não autoriza a cobrança de ICMS relativo a fatos geradores ocorridos antes de 2.024. 6. Portanto, o acórdão que negara provimento à remessa necessária, mantendo a concessão da segurança, deve ser mantido, pois está de acordo com o TEMA no 1.367, de 12/02/2.025, do STF.
IV. Dispositivo e Tese
7. ACÓRDÃO MANTIDO. 8. Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos do TEMA no 1.367, de 12/02/2.025, do STF, não autoriza a cobrança de ICMS relativo a fatos geradores ocorridos antes de 2.024."